Tribunal: TJSP
Processo: 1043999-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DO AUTOR
- Insurgência do autor quanto à condenação ao pagamento de indenização à ré correspondente a 5% sobre o valor da causa, uma vez caracterizada a litigância de má-fé - Não acolhimento – O autor alterou a verdade dos fatos, porque

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DO AUTOR
- Insurgência do autor quanto à condenação ao pagamento de indenização à ré correspondente a 5% sobre o valor da causa, uma vez caracterizada a litigância de má-fé - Não acolhimento – O autor alterou a verdade dos fatos, porque ele foi informado da cessão de crédito em dezembro de 2018 - Presença dos requisitos para a caracterização da litigância de má-fé – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043999-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS SILVA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043999-16.2019.8.26.0100 -Voto no 30069
2
Apelação Cível no 1043999-16.2019.8.26.0100
Apelante: Elias Silva Rodrigues (Justiça Gratuita)
Apelada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central
Voto 30069
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
APELAÇÃO DO AUTOR
- Insurgência do autor quanto à condenação ao
pagamento de indenização à ré correspondente a 5%
sobre o valor da causa, uma vez caracterizada a
litigância de má-fé - Não acolhimento O autor alterou
a verdade dos fatos, porque ele foi informado da
cessão de crédito em dezembro de 2018 - Presença
dos requisitos para a caracterização da litigância de má-
fé
Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
184/187) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito”1, ajuizada por Elias Silva Rodrigues em face de Itapeva VII
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
1 Valor da causa: R$ 13.117,35, em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
23/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043999-16.2019.8.26.0100 -Voto no 30069
3
justiça concedida.
Em razão da litigância de má-fé, o autor
foi condenado ao pagamento de indenização à ré de 5% do valor da
causa.
Consta da petição inicial que o autor foi
surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, pela ré, pela suposta dívida no valor de R$
1.117,95, vencida em 15/09/2107, data de inclusão: 26/12/2018,
referente ao contrato no 612455686. O autor sustenta que desconhece
a ré, bem como o débito a ele imputado.
Na
contestação,
a
ré
defende
a
legalidade da inscrição, uma vez que o autor contratou cartão de
crédito das Lojas Pernambucanas, efetuou compras e não pagou a
fatura. O crédito foi cedido para a ré por meio de contrato de cessão
de crédito. A ré juntou aos autos: (i) cadastro do cartão
Pernambucanas, firmado em 21/08/2017, assinado pelo autor (fl. 69);
(ii) faturas do cartão de crédito (fls. 74/77); (iii) comunicado da
SERASA enviado ao autor, em 04/12/2018, informando que o débito
impugnado foi contraído junto às Lojas Pernambucanas e objeto de
cessão de crédito (fls. 78/79); (iv) termo de cessão de crédito (fls.
174/177).
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
O autor apelou somente com relação à
condenação por litigância de má-fé, requerendo o seu afastamento.
Nas contrarrazões, a ré arguiu preliminar
de não conhecimento do recurso em razão da deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043999-16.2019.8.26.0100 -Voto no 30069
4
É o relatório.
O autor, ora apelante, é beneficiário da
justiça gratuita, concedida à fl. 36. Além disso, a MM. Juíza rejeitou a
impugnação à justiça gratuita apresentada pela ré, mantendo o
benefício concedido. Assim, não há que se falar em deserção da
apelação.
Sobre a litigância de má-fé, Daniel
Amorim Assumpção Neves leciona que:
“O dever de veracidade veda que as partes e seus
procuradores litiguem conscientemente contra a verdade,
fazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas,
com o objetivo de induzir o julgador a erro. Quando mesmo a
prova dos autos aponta para a falsidade da alegação, não
haverá ofensa ao dever de veracidade se essa falsidade não
era de conhecimento da parte que alegou o fato.
(...)
A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a
conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e
temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da
boa-fé e da lealdade processual (STJ, 2a Turma, EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, rel. Min. Humberto
Martins, j. 22/05/2014, DJe 28/05/2014)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo;
Editora JusPodivm; 2a Edição; pág. 139/140).
Correta a condenação do autor por
litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos (artigo 80, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043999-16.2019.8.26.0100 -Voto no 30069
5
II, do CPC), haja vista que ajuizou a presente ação alegando a
irregularidade
do
apontamento,
mas
na
contestação
restou
comprovado que o autor efetuou compras com o cartão de crédito
Pernambucanas e não pagou. Além disso, em dezembro de 2018 o
autor recebeu correspondência da SERASA informando que o débito
ora impugnado foi cedido à ré.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária fixada na sentença para 20% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator